Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Recurso do Autor. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido. Recurso da Ré. Erro Material. Honorários. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais o autor alega que “o Julgador deixou de analisar que a exigência legal constante no art. 3o do Dec.-Lei no 911/69 para o ajuizamento do processo de busca e apreensão se restringe a comprovação da relação contratual e a constituição da mora, não havendo na legislação, a necessidade de estar o documento do veículo com a anotação do gravame”.
2. Embargos de declaração nos quais a ré aponta a existência de erro material no Acórdão que não condenou a parte contrária, sucumbente na demanda e no recurso, ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
3. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
5. Quanto ao recurso do autor, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do Acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração
6. Quanto ao recurso da ré, verifica-se que assiste razão à embargante. A Sentença não fixou honorários sucumbenciais, pois havia sido proferida sem a citação da ré. No entanto, em razão do apelo da parte autora e da citação da apelada para apresentar contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual, sendo necessária a fixação de honorários, consectário lógico da sucumbência.
IV. Dispositivo
7. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.